Tribunal: STF
Processo: Rcl 89175
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Amparo/SP, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho do referido Município, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0012010- 77.2025.5.15.0060. 
Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista originária, teria ofendido a autoridade de decisão proferida nos autos da ADI 3.395.
Nesses termos, aduz que, no caso em análise, a demanda envolve direito de servidor público municipal, admitido sob regime celetista, “na qual se postula a declaração de invalidade da jornada de trabalho em regime de 12 X 36 horas e, por consequência, o pagamento de horas extras excedentes à 8ª diária ou 40ª semanal”.
Sustenta que o referido regime foi instituído pela Lei Municipal 4.047/2019, que dispõe sobre o Plano de Carreiras da Guarda Civil de Amparo.
Argumenta, assim, que, “a controvérsia central não reside na aplicação de normas trabalhistas, mas sim na validade e eficácia de um ato normativo municipal que organiza a prestação de serviço público. A causa de pedir é a suposta ilegalidade da Lei Municipal n.º 4.047/2019, o que desloca a natureza da relação jurídica discutida para o campo do Direito Administrativo. “
Requer assim a cassação do ato, para que seja determinada a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395. 
Deixei de solicitar as informações da autoridade reclamada e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF) 
É o relatório. 
Decido.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
No caso, indica-se como paradigma de confronto acórdão proferido no julgamento da ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo: 

“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10.11.2006). 

Nesses termos, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395-MC, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 
Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário no julgamento da Rcl 7.426-AgR, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

No mesmo sentido, confira-se recente julgado da Primeira Turma desta Corte, cujo acórdão está assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 43.741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021, grifo nosso)

Na hipótese, observo que a autoridade reclamada entendeu que a competência para julgar a reclamação trabalhista originária seria da Justiça do Trabalho, uma vez que a controvérsia refere-se ao pagamento de horas extras, as quais seriam previstas na própria Constituição. Transcrevo, pois, o seguinte trecho da sentença trabalhista objeto desta reclamação: 

“Ainda que a jornada de trabalho do reclamante esteja regulamentada por normas municipais, as horas extras estão previstos na Constituição (art. 7º, XIII e XVI) e na CLT (arts. 58 e 59), tratando-se de autêntica verba trabalhista. Logo, inexistindo pedido de pagamento de parcela de natureza administrativa (STF, tema 1143), rejeito a preliminar de incompetência.” (eDOC 5, id e1b77a81)


Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que o feito trata de reclamação trabalhista ajuizada para obtenção de indenização trabalhista prevista na Sumula 291 do TST, tendo em vista a supressão de horas extras pela adoção da jornada de trabalho prevista na legislação municipal de regência, a partir de maio de 2025.
Nessa esteira, a solução do caso exige a análise da Lei 4.047/2019, que disciplina o  Plano de Carreiras da Guarda Civil de Amparo. Desse modo, a origem da controvérsia diz respeito à validade e à legalidade no vínculo jurídico administrativo existente entre as partes, o que atrai a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito.
Entendo, assim, que o Juízo reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do processo na origem, violou a decisão desta Suprema Corte proferida na ADI 3.395.
 Em igual sentido, confira-se o seguinte precedente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021)

Em hipóteses análoga à dos autos, cito, ainda, a Rcl 87.748, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 25.11.25; e Rcl 86.553, Rel. Min. André Mendonça, Dje 28.10.25.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do Reclamação Trabalhista nº 0012010- 77.2025.5.15.0060 e, por consequência, determinar a remessa daqueles autos para a Justiça Comum. 

Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente